Tribunal: TJSP
Processo: 1500587-31.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaças praticadas em contexto de violência doméstica – Palavra da vítima que se reveste de relevante cunho probatório na hipótese - Crime de natureza formal – Condenação inevitável – Pena adequadamente fixada e bem fundamentada – Agravante prevista agravante no artigo 61, alínea "f", do Código Penal, compensada com a atenuante da confissão – Continuidade delitiva bem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaças praticadas em contexto de violência doméstica – Palavra da vítima que se reveste de relevante cunho probatório na hipótese - Crime de natureza formal – Condenação inevitável – Pena adequadamente fixada e bem fundamentada – Agravante prevista agravante no artigo 61, alínea "f", do Código Penal, compensada com a atenuante da confissão – Continuidade delitiva bem delineada - Regime aberto - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal – Questões afetas à hipossuficiência do acusado que são de competência do Juízo das Execuções - Recurso desprovido.